Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-51.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021418-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANDERSON ALENCAR DA SILVA - CPF: 045.491.071-11 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA RECONHECIDA E NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face de operadora de plano de saúde, reconhecendo a inexistência de débitos específicos, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e indeferindo o pedido de indenização moral. O recorrente sustenta a legitimidade da negativação em razão do inadimplemento de mensalidades do plano de saúde contratado pelo autor, afirmando ter realizado tentativas válidas de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débitos oriundos de contrato de plano de saúde, diante da ausência de prova do pagamento e da regularidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência da relação contratual entre o autor e a operadora de plano de saúde é incontroversa, sendo o contrato devidamente identificado nos autos.

4.

A parte autora, embora alegue desconhecimento da origem do débito, não nega a contratação do plano, tampouco apresenta comprovantes de pagamento das mensalidades inadimplidas.

5.

A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito baseia-se em dívida válida e vencida, oriunda do não pagamento das mensalidades dos meses de junho, julho e agosto de 2023, conforme comprovado pela parte ré.

6.

Não se verifica conduta ilícita por parte da operadora de plano de saúde, que agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do devedor.

7.

Ausente a comprovação de irregularidade na cobrança, não há que se falar em exclusão da dívida ou em reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021418-51.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Joanderson Alencar da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar
a
inexistência dos débitos
discutidos nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$224,17; R$224,17 e R$224,17 - contratos nº 0000000027087527, 0000000027204743 e 0000000027331980);

2.
Determinar
que a parte reclamada
exclua
, no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis
, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e;

3. 3.
Indeferir
o pleito indenizatório a título de
danos morais
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui qualquer débito ou pendência com o Reclamado, nos valores de R$ 272,09; R$ 224,17 e R$ 224,17.

Em suas razões, a recorrente alega que a inscrição se deu em decorrência de inadimplemento de mensalidades do plano de saúde contratado para o filho do autor, no valor de R$ 814,48, e que foram realizadas tentativas válidas de notificação, inclusive com publicação de edital em jornal de grande circulação, após retorno de correspondência por ausência no endereço.

Pois bem. Conforme os documentos dos autos, é incontroverso que o autor contratou plano de saúde junto à UNIMED CUIABÁ, sob o número 056.0147918000015, na modalidade UNIMED SUPER CLASS – individual/familiar, com o beneficiário titular Benjamin Fernandes Alencar da Silva.

Embora o autor alegue desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação, em nenhum momento
nega
a existência da relação contratual.

Pelo contrário, sua narrativa parte da constatação da negativação e da alegada dificuldade em obter informações sobre o débito, pleiteando a declaração de inexistência da dívida com base no suposto descumprimento do dever de informação.

Entretanto, se o autor não desconhece a relação contratual e no extrato do Serasa consta as datas dos vencimentos das dívidas, cabe a ele comprovar o adimplemento de tais débitos, ônus que não se desincumbiu.

Assim, se o autor não nega a relação e a reclamada comprova que os débitos são oriundos do não pagamento das mensalidades 17/06; 17/07 e 17/08/2023, cabia ao autor provar o pagamento.

Portanto, ante a validade da dívida e ausência de prova do pagamento, entendo que a ré agiu em exercício regular de direito, razão pela qual a cobrança é legitima.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025